Tribunal: TJDFT
Processo: 0037103-16.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação é medida que se impõe. 2.1. Sendo a porção de entorpecente apreendida na posse do réu incompatível com a usualmente observada para o consumo e havendo a confissão extrajudicial do réu acerca da mercancia, além do depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico para delito de porte para uso pessoal.

3. Recurso conhecido e desprovido.